Tribunal: TJBA
Processo: 0009100-15.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009100-15.2011.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLA PASSOS MELHADO APELADO: RAIMUNDO NUNES REIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA DETERMINADA (ART 485, § 1º, CPC) INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM DOMICÍLIO ELETRÔNICO ATIVO (ART 246, § 1º, CPC) INTIMAÇÃO REALIZADA "PESSOALMENTE, VIA SISTEMA" VALIDADE EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA EM LEI (LEI Nº 11 419/2006, ART 5º, § 6º) INÉRCIA DA PARTE CERTIFICADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO I Caso em exame: Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art 485, II e III, do CPC (paralisação do feito por mais de um ano e abandono da causa) II Questão em discussão: A questão em discussão consiste em aferir a validade da intimação da parte autora realizada "pessoalmente, via sistema" (através de seu domicílio eletrônico cadastrado), para fins de cumprimento do requisito legal da intimação pessoal exigido pelo art 485, § 1º, do CPC, como condição para a extinção do processo por abandono. III Razões de decidir: As grandes empresas privadas, incluindo instituições financeiras como a apelante, têm a obrigação legal de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações (art 246, § 1º, CPC). A intimação enviada a este cadastro oficial (domicílio eletrônico) não se confunde com a mera intimação do advogado via Diário de Justiça, tratando-se de comunicação direta à pessoa jurídica. A Lei nº 11 419/2006 (Lei do Processo Eletrônico) estabelece textualmente em seu art 5º, § 6º, que as intimações feitas por meio eletrônico "serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais". Constatado nos autos que o juízo determinou a intimação pessoal, e a secretaria certificou que esta foi realizada via sistema no domicílio eletrônico da parte autora, que permaneceu inerte, resta plenamente atendida a exigência do art 485, § 1º, do CPC. Não há violação ao princípio da não surpresa (art 10, CPC), uma vez que o rito do art 485, § 1º, foi rigorosamente seguido, advertindo a parte sobre as consequências de sua própria inércia, o que afasta qualquer decisão surpresa. IV Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 A intimação de pessoa jurídica de grande porte, realizada por meio do seu domicílio eletrônico cadastrado (art 246, § 1º, CPC), é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais (art 5º, § 6º, Lei nº 11 419/2006) e supre a exigência do art 485, § 1º, do CPC para fins de extinção do processo por abandono." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art 10; art 85, § 11; art 246, § 1º; art 270; art 485, II, III, e § 1º. Lei nº 11.419/2006, art 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n 8000714-82.2020.8.05.0137, Rel Des José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j 27/02/2024. TJ-BA, Apelação Cível n 0393227-02.2013.8.05.0001, Rel Des Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j 26/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0009100-15.2011.8.05.0022, da Comarca de Barreiras - BA, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA (também qualificado como BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.) e como Apelado RAIMUNDO NUNES REIS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença terminativa proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA